Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MATERIAL ASSUMIDO. RESSARCIMENTO. FAVORECIDO COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX.
1. A instituição financeira pode cobrar o ressarcimento do dano assumido perante vítima de fraude bancária do beneficiado pelo ato ilícito, com fulcro no direito de regresso.
2. O dano material integralmente indenizado à vítima de fraude bancária deve ser restituído até a concorrente quantia, pelo favorecido pelos valores transferidos, via Pix, mediante fraude.
3. Deu-se provimento ao recurso.